Tribunal: TJES
Processo: 5002973-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002973-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELETROMIL COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

contra o acórdão inserido no Movimento ID 1742215 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

para afastar a determinação de emenda da inicial e apresentação do título executivo.

Irresignado, o embargante alega em suas razões inseridas no Movimento ID 1787218, em suma, que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas.

É, no essencial, o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA.

contra o acórdão inserido no Movimento ID 1742215 que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por
ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

para afastar a determinação de emenda da inicial e apresentação do título executivo na origem.

Irresignado, o embargante alega em suas razões inseridas no Movimento ID 1787218, em suma, que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas.

Analisando os autos e as razões expendidas pelo embargante, verifico não lhe assistir razão.

Compulsando os autos, é possível verificar, lembrando-se tratar de processo eletrônico, que a ciência da intimação eletrônica do ora embargante foi registrada pelo sistema em 25/06/2021, tendo o termo final para apresentação de contrarrazões se dado em 16/07/2021 e a peça de resposta apresentada tão somente em 10/09/21.

Nos termos da mais recente jurisprudência do STJ,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRECEDENTE. RESOLUÇÃO Nº 234/2016 DO CNJ. COMPATIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não sendo possível ao Tribunal estadual conhecer do agravo de instrumento, a ausência de enfrentamento das teses relativas aos dispositivos legais que regulamentavam a previdência privada não importa em violação do art. 1.022 do NCPC.

3. A Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento relativo a hipótese de dupla intimação,
consolidando a tese de que a intimação eletrônica sobrepõe-se à publicação no Diário de Justiça Eletrônico
.

4.
As disposições da Resolução nº 234/2016 do CNJ não se contrapõem ao entendimento de prevalência da intimação eletrônica em face da publicação no Diário de Justiça Eletrônico
.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1913794/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).

E, ainda,

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO TÁCITA. DATA DA INTIMAÇÃO. ÚLTIMO DIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 5º § 3º, DA LEI Nº 11.419/06. RECURSO INTERPOSTO APÓS ESGOTADO O PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Segundo já consignado na decisão agravada, verifica-se dos autos que no dia 08/03/2019 (sexta-feira) foi expedida intimação eletrônica para os advogados das recorrentes sobre o acórdão proferido pela Corte Estadual nos embargos de declaração, conforme intimações juntadas às e-STJ fls. 541/554.

2. Não tendo os patronos realizado a consulta no sistema eletrônico do Tribunal de origem, houve a intimação tácita/automática no final do prazo de 10 (dez) dias corridos, conforme regra prevista no art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06, ou seja, a intimação tácita ocorreria em 17/03/2019 (domingo), considerando-se realizada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 18/03/2019 (segunda-feira), nos termos do § 2º daquele dispositivo. Logo, o prazo recursal iniciou em 19/03/2019 (terça-feira), com término no dia 10/04/2019 (quarta-feira), já desconsiderados os dias 25/03/2019 e 09/04/2019, nos quais houve a suspensão do prazo processual no Tribunal de origem, conforme comprovantes juntados quando da interposição do recurso especial (e-STJ fls. 574/575).

3. O recurso especial, contudo, somente foi interposto em 11/04/2019 (e-STJ fl. 562), ou seja, após esgotado o prazo recursal.

4. O art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/06 expressamente determina que a intimação tácita ocorre na data do término do prazo de 10 dias corridos do envio da intimação eletrônica, ou seja, considera-se realizada a intimação tácita no último dia desse prazo, e não no dia posterior ao 10º dia para a intimação, como equivocadamente defendem as agravantes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1816701/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021)

Vale dizer, a própria Corte Especial não somente considera válida a intimação eletrônica aos advogados cadastrados nos autos, como também entende que esta prevalece sobre outras formas de intimação no âmbito do processo eletrônico.

Assim, com base em tais premissas, ao lançar o relatório e pedir a inclusão de pauta do respectivo processo para julgamento, acertada foi a informação de que as contrarrazões não haviam sido apresentadas, já que estas somente foram aviadas aos autos em 10/09/2021.

Sendo assim, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado ou mesmo premissa equivocada, é certo que o embargante, inconformado com o resultado desfavorável após o julgamento do agravo interposto pela embargada, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido.

E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração, para
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PREVALÊNCIA SOBRE OUTRAS FORMAS DE INTIMAÇÃO – MERO INCONFORMISMO –IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O embargante alega em suas razões recursais que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao considerar intempestivas as contrarrazões apresentadas.

2.
Lembrando-se tratar de processo eletrônico, verifica-se que a ciência da intimação eletrônica do ora embargante foi registrada pelo sistema em 25/06/2021, tendo o termo final para apresentação de contrarrazões se dado em 16/07/2021 e a peça de resposta apresentada tão somente em 10/09/21.

3.
A Corte Especial não somente considera válida a intimação eletrônica aos advogados cadastrados nos autos, como também entende que esta prevalece sobre outras formas de intimação no âmbito do processo eletrônico.

4.
Assim, com base em tais premissas, ao lançar o relatório e pedir a inclusão de pauta do respectivo processo para julgamento, acertada foi a informação de que as contrarrazões não haviam sido apresentadas, já que estas somente foram aviadas aos autos em 10/09/2021.

5.
Recurso improvido
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.